Tribunal: TJES
Processo: 5024332-42.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024332-42.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: JORGE CALIXTO BARBOSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. NARRA O AUTOR QUE EM 2018 O BANCO RÉU ENTROU EM CONTATO POR LIGAÇÃO INFORMANDO-O DE QUE PODERIA ADQUIRIR UM CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, SEM INFORMAR QUANTO AOS JUROS E OUTRAS COBRANÇAS, O QUE GEROU INTERESSE CAPAZ DE FAZÊ-LO ADQUIRIR UM CARTÃO COM LIMITE DE R$2.658,00, CONTRATO N.º 0229723654461. O CARTÃO CONTRATADO NUNCA FOI UTILIZADO PELO AUTOR, PORÉM, É DESCONTADO MENSALMENTE EM SEU BENEFÍCIO O VALOR DE R$98,47 EM 2018, BAIXANDO PARA R$88,56, SENDO DESCONTADO ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO O VALOR DE R$4.172,23. FOI TENTADO O CANCELAMENTO DO CARTÃO, PORÉM, FOI INFORMADO DE QUE DEVERIA QUITAR TOTALMENTE AS FATURAS PARA O CANCELAMENTO. O DEMANDANTE BUSCOU O PROCON, PROTOCOLO N.º 22.07.0243.002.00312-3, SENDO INFORMADO DE QUE OS JUROS ERAM ABUSIVOS E O CONTRATO NÃO APRESENTAVA TODAS AS INFORMAÇÕES ACERCA DOS PAGAMENTOS, NÃO FOI ENVIADO POR PARTE DO BANCO NENHUM REPRESENTANTE, O QUE IMPOSSIBILITOU A RESOLUÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA. ADEMAIS, O CONTRATO QUE FOI ENVIADO PELO BANCO PAN POSSUI UMA ASSINATURA O QUE CAUSOU ESTRANHEZA AO AUTOR UMA VEZ QUE REALIZOU A CONTRATAÇÃO VIA TELEFONE. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO A
CONDENAÇÃO
DA RÉ EM DANOS MORAIS EM VALOR A SER DECIDIDA PELO JUIZ,
CANCELAMENTO
DO CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO,
RESSARCIMENTO
DA QUANTIA DE R$4.172,23 E
RETIRADA
DAS COBRANÇAS DO INSS REQUERENTE A RESPEITO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL PARA
CONVERTER
O CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E RECONHECER A QUITAÇÃO DO SAQUE DE R$2.524,00 E EVENTUAIS DÉBITOS,
DETERMINAR
A CESSAÇÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO AUTOR A ESSE TÍTULO E
CONDENAR
O RÉU A PAGAR A QUANTIA DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O DANO MORAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DIANTE DAS PROVAS DOS AUTOS. DE FORMA QUE RESTA CLARA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)